Tribunal: TCU
Processo: 037.289/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração do Supremo Tribunal Federal em favor de Paulo Roberto Rodrigues Branco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Supremo Tribunal Federal em favor de Paulo Roberto Rodrigues Branco; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Paulo Roberto Rodrigues Branco (à Peça 3 sob o n.o 140959/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei n.o 8.911, de 1994, além da indevida percepção das vantagens como "quintos ou décimos" de função sob o patamar de 4/10 da FC-6 e de 6/10 da FC-4, ante a indevida ausência do necessário substrato material pela incorporação de função comissionada diferente da efetivamente exercida, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de, no presente momento, determinar a imediata cessação do pagamento da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei n.o 8.911, de 1994, em respeito à decisão judicial prolatada no âmbito da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Supremo Tribunal Federal, adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria ora considerado ilegal em função da indevida percepção das vantagens como "quintos ou décimos" de função sob o patamar de 4/10 da FC-6 e de 6/10 da FC-4, ante a indevida ausência do necessário substrato material pela incorporação de função comissionada diferente da efetivamente exercida, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. acompanhe os desdobramentos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 em tramitação perante a 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ao ora interessado, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa superveniente decisão judicial final, promover a imediata cessação do pagamento da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei n.o 8.911, de 1994, informando o TCU, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da aludida decisão judicial final, sobre o efetivo resultado da adoção dessas providências; 9.3.3. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após as notificações, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes das correspondentes notificações ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão de aposentadoria em favor de Paulo Roberto Rodrigues Branco, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação em função da indevida percepção das vantagens como "quintos ou décimos" de função sob o patamar de 4/10 da FC-6 e de 6/10 da FC-4, ante a indevida ausência do necessário substrato material pela incorporação de função comissionada diferente da efetivamente exercida, não podendo ser aí aplicado, desse modo, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Supremo Tribunal Federal, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.